Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. ART. 19, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o apelado, sob o argumento de que a faca não foi utilizada contra quem quer fosse e de que a posse do objeto restou justificada pela ameaça iminente e pela necessidade de ação em legítima defesa. Em seu recurso, o Ministério Público alega que a conduta do recorrido narrada na peça acusatória demonstra a prática formal e material do crime descrito na denúncia. Acrescenta que uma vez que trazia consigo uma faca dotada de potencial lesivo e eficiência para a prática de crimes, isto é, para empregá-la em finalidade diversa de seu uso comum, valer dizer: para ataque ou defesa, e que não se comprovou o estado de legítima defesa. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o ora recorrido.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 41235153). Contrarrazões apresentadas no ID 41235157. Parecer do Ministério Público no ID 41606472 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.
3. Inicialmente, cumpre destacar que, o entendimento jurisprudencial dominante é o que considera a contravenção penal do art. 19 da LCP, com relação à arma branca, como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o Estatuto do Desarmamento (Leis no 9.437/97 e 10.826/2003). Dessa forma, desnecessária a regulamentação estatal para sua configuração.
4. Nos termos do art. 25 do Código Penal: 'Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem'.
5. No caso dos autos, a ocorrência no 2.370/2022 15a DPDF (ID 41233446) consta que no dia 07/03/2022 policiais militares estavam em patrulhamento “quando a equipe foi acionada via rádio/COPOM para verificar uma situação em andamento de um cidadão que invadiu uma residência situada no endereço de Ceilândia Sul, o qual adentrou na casa dizendo que tinha alguém querendo matá-lo. Que momentos depois ao chegar no local a equipe policial sob seu comando logrou êxito em encontrar um rapaz desconhecido dentro da casa, mais precisamente na sala (identificado posteriormente nesta Delegacia como o denunciado) o qual, de imediato na abordagem, jogou uma faca no chão e se entregou. Durante revista pessoal foi encontrado em poder do rapaz três (03) porções de substância branca aparentado ser a droga conhecida como cocaína. Assim diante da situação a equipe policial procedeu com a condução do rapaz até esta Delegacia para as providências de praxe”. Por sua vez, consta que a suposta vítima/proprietária da residência “narrou que na manhã desta segunda-feira por volta das 07h estava em sua residência quando ouviu gritos de um homem dizendo que alguém queria mata-lo e logo em seguida percebeu que o indivíduo pulou o muro de sua casa e já dentro do lote o mesmo se dirigiu para a cozinha e andou pela casa toda. Que no momento em que o homem desconhecido pulou o muro imediatamente correu para um dos cômodos da casa e lá permaneceu trancada enquanto acionava a presença da PM no local. Que momentos depois, por volta de uns 20 minutos, os policiais militares chegaram no local e prenderam o rapaz que estava na sala com uma faca, o qual estava bastante agitado como se tivesse em surto. Por fim, esclarece que não foi ameaçada e diante da situação não tem interesse de prosseguir com o feito e por essa razão manifestou que deseja renunciar ao seu direito de representar contra o autor pelo crime de violação de domicílio” - Termo de Renúncia no ID 41233445.
6. Em seu interrogatório, o réu disse que é verdade o fato narrado na denúncia; estava sendo perseguido por isso invadiu a residência; estava numa festa na casa da rua de trás, houve uma discussão e algumas pessoas queriam atentar contra sua vida, motivo pelo qual pegou uma faca na festa e pulou o muro para a outra casa; pulou o muro e já pediu ajuda aos moradores, dizendo que não se preocupassem, que não era nada e que chamassem a polícia; pegou a faca porque ficou com receio que as pessoas viessem atrás dele, para se defender; não fez nenhuma ameaça.
7. Materialidade e autoria. As provas são coerentes e firmes em apontar que o autor portava uma faca tipo peixeira, identificada no auto de apreensão no 99/2022 (ID 41233443). Ademais, houve o reconhecimento do autor nesse sentido.
8. Excludente de ilicitude. Está claro pelo relatado nos autos que o autor estava diante de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem de modo a preparar-se para o exercício da legítima defesa, até mesmo pelo depoimento da suposta vítima/proprietária da residência invadida que ouviu os gritos de um homem dizendo que alguém queria mata-lo e logo adentrou sua casa. No entanto, como bem destacado na sentença “A faca não foi utilizada contra quem quer fosse e a posse do objeto restou justificada pela ameaça que era iminente e justificaria a ação pela legítima defesa.”. Como se extrai do Art. 23, II, do Código Penal, a legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude, não configurando crime o fato típico praticado.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.